Tribunal: TJMT
Processo: 1038817-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038817-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (AGRAVANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (AGRAVANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (AGRAVANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (AGRAVADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. JUSTA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DO ACESSO FÍSICO DO INVENTARIANTE ÀS EMPRESAS. PRESERVAÇÃO DA GESTÃO SOCIETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, modulou o acesso físico do inventariante às dependências das empresas, impedindo a prática de atos de gestão, em razão de indícios de irregularidades na administração e, após a interposição de embargos de declaração, delimitou as razões que configuraram “justa causa” para afastamento liminar do administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a restrição do acesso físico do inventariante às empresas, com limitação de sua atuação; (ii) estabelecer se estão presentes elementos aptos a caracterizar justa causa para o afastamento cautelar do sócio administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A tutela de urgência se legitima pela presença de indícios consistentes de irregularidades na gestão, evidenciados por alterações societárias controvertidas, distribuição de lucros a pessoas com condição societária indefinida e possível utilização de recursos empresariais para fins pessoais.

4.

A caracterização da justa causa, ainda que em juízo de probabilidade, autoriza o afastamento cautelar do sócio administrador, nos termos do art. 1.019 do Código Civil.

5.

A medida de afastamento visa resguardar a regularidade da gestão empresarial e prevenir danos ao patrimônio societário, sendo suficiente a demonstração de risco concreto, sem necessidade de prova exauriente.

6.

A restrição do acesso físico do inventariante às empresas constitui medida proporcional e adequada, pois compatibiliza o dever de fiscalização do espólio com a necessidade de evitar ingerência na gestão societária sob questionamento.

7.

O exercício da inventariança não se confunde com a administração direta das sociedades empresárias, podendo ser realizado por meios indiretos, como requisição de documentos e acompanhamento formal da gestão.

8.

A concessão da tutela provisória, ainda que sem oitiva prévia, mostra-se legítima diante do risco de perpetuação de atos potencialmente lesivos e da reversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de indícios relevantes de má gestão configura justa causa para o afastamento cautelar de sócio administrador, nos termos do art. 1.019 do Código Civil. 2. A restrição do acesso físico do inventariante às dependências da empresa é medida legítima quando necessária para resguardar a gestão societária e evitar interferências indevidas. 3. O exercício da inventariança pode ser realizado por meios indiretos, sem implicar direito à gestão direta das sociedades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 4498580-55.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 02.07.2025; TJ-PR, AI no 1721292-3, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRÍCIA MORBECK CALIXTO contra a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da
Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1047329-11.2025.8.11.0041
ajuizada por ARON DRESCH, afastou a suposta omissão quanto ao modo de exercício da inventariança por Alessandro e quanto à fundamentação da “justa causa” utilizada para justificar seu afastamento da administração das empresas do Grupo Drebor.

Em síntese, a decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, sustentando que, no tocante à modulação do acesso do agravante Alessandro às empresas do Grupo Drebor, a decisão anterior já havia explicitado que, embora se trate de inventariante, seu acesso às empresas deve ser modulado diante dos robustos indícios de má administração que fundamentaram a tutela de urgência. Ademais, afirmou que a decisão inicial detalhou a “justa causa” que justificou o afastamento do inventariante, como alterações societárias substanciais, participação de terceiros na distribuição de lucros e uso de receitas empresariais para quitação de despesas pessoais.

Neste recurso, os agravantes sustentam que a decisão é ilegal e viola frontalmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, pois a aplicação do conceito de justa causa somente teria surgido no
decisum
impugnado, sem prévia oportunidade de manifestação e sem demonstração dos pressupostos necessários.

Salientam que jamais praticaram atos irregulares e que as alterações societárias mencionadas pelo agravado são meros atos formais decorrentes da inventariança e do planejamento tributário das empresas.

Afirmam, ainda, que a suspensão dos lucros e dividendos inviabiliza o custeio das despesas pessoais dos herdeiros, uma vez que tais valores constituem a fonte de subsistência dos sócios.

Alegam que inexistem elementos indicativos de perigo de dano que pudessem justificar a concessão da tutela
inaudita altera parte
e que os pagamentos questionados pelo agravado correspondem a retiradas lícitas, autorizadas em reunião regularmente realizada e assinada por todas as partes.

Argumentam, também, que a decisão viola o
Termo de Acordo Sobre Partilha de Herança e Outras Avenças,
homologado judicialmente na ação n.o 1015185-18.2024.8.11.0041, no qual se reconheceu a participação societária de todos os herdeiros e se estabeleceu expressamente que Alessandro exerceria o cargo de administrador das empresas.

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo, com a imediata recondução de Alessandro à administração das empresas, a retomada dos pagamentos dos lucros e dividendos e a validação das atas de reuniões suspensas.

No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de justa causa e da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Preparo devidamente recolhido (ID. 326492854).

O pleito liminar almejado pelos agravantes foi indeferido (ID. 328045373).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 341714352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
Ação Anulatória e Condenatória n.o 1047329-11.2025.8.11.0041
ajuizada por ARON DRESCH em face dos agravantes, requerendo, liminarmente, (i) o afastamento de ALESSANDRO do cargo de administrador das empresas Drebor, Raytak e Santa Maria; (ii) a designação do autor em substituição, por se tratar de único remanescente; (iii) a suspensão do pagamento de retiradas, participação nos lucros e despesas pessoais aos requeridos (herdeiros de sócio falecido); (iv) a averbação da ineficácia/nulidade/anulação da ata de reunião subscrita pelos requeridos e averbada na Junta Comercial; (v) a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, com referência ao inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, solicitando o recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens a serem transmitidos ao autor, impedindo-se a sua inscrição em dívida ativa através de valores depositadas em conta no estrangeiro e depósitos judiciais existentes.

Após a análise preliminar do caso em comento, através de decisão proferida em 29/05/2025, o Magistrado de origem
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para destituir o agravante ALESSANDRO da função de administrador das empresas integrantes do Grupo Drebor, com a consequente nomeação do agravado ARON para assumir tal atribuição.

Além disso, o
decisum
suspendeu os efeitos das atas societárias arquivadas na Junta Comercial, bem como proibiu o repasse de valores referentes a retiradas, distribuição de lucros ou despesas pessoais em benefício dos herdeiros.

Já em 17/06/2025, o Magistrado analisou o pedido formulado pelo autor em momento posterior e, em nova decisão,
modulou o direito de acesso físico do requerido ALESSANDRO DRESCH
às sedes das empresas, determinando sua proibição de proferir ordens ou praticar qualquer ato de gestão durante as visitas.

Os agravantes opuseram Embargos de Declaração requerendo o esclarecimento sobre o modo como deveria ser exercido o direito ao acesso físico do inventariante às sedes das empresas, tendo em vista a necessidade de gestão da universalidade de bens que compõem o espólio, bem como pleitearam o esclarecimento acerca da
“justa causa”
utilizada para o afastamento de ALESSANDRO do cargo de administrador.

Após, o juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando os Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

“(...) Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Quanto à primeira alegação, referente à modulação do acesso de Alessandro Dresch e o exercício da inventariança, a decisão embargada foi clara ao ponderar que, embora a condição de inventariante lhe confira o dever de zelar pelos bens do espólio, tal prerrogativa não se sobrepõe a uma ordem judicial fundamentada que o afastou da gestão por robustos indícios de má administração.

A decisão expressamente indicou os meios pelos quais o encargo de inventariante pode e deve ser realizado, "como a solicitação de balancetes, relatórios e documentos formais ao administrador empossado, que tem o dever de prestá-los".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a restrição imposta, que foi devidamente justificada.

No que tange à segunda alegação, sobre a ausência de fundamentação para a "justa causa" que motivou o afastamento, a insurgência também não prospera.

A decisão que concedeu a tutela de urgência (Id. 195664305), à qual a decisão embargada faz referência, delineou os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a medida, mencionando "a realização de alterações substanciais na estrutura societária", "participação de terceiros estranhos ao quadro societário na distribuição de lucros", e a "destinação de receitas empresariais para o pagamento de débitos de natureza pessoal".

Tais fundamentos, analisados em sede de cognição sumária, foram considerados suficientes para justificar a medida excepcional.

Ademais, o Agravo de Instrumento interposto contra a referida decisão não foi conhecido por intempestividade (Processo no 1022453-18.2025.8.11.0000), mantendo-se hígidos os efeitos da tutela de urgência concedida.

Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de convicção para decisão, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações dos Embargantes não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões de decidir, providência descabida por essa via.

ANTE O EXPOSTO
, na decisão proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
”

De início, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se encontra intrinsecamente relacionada àquela já analisada em Agravo de Instrumento conexo (n.o 1022453-18.2025.8.11.0000), no qual se discutiu a própria legitimidade do afastamento do agravante ALESSANDRO DRESCH da administração das empresas do Grupo Drebor, bem como a suspensão de atos societários e de distribuição de valores.

Para fins de adequado enquadramento processual, observa-se que a decisão ora agravada decorre do julgamento de embargos de declaração opostos unicamente para sanar suposta omissão quanto à modulação do acesso de ALESSANDRO DRESCH às empresas do Grupo Drebor e ao exercício da inventariança, bem como para esclarecer a concepção de “justa causa” empregada na decisão embargada para fundamentar seu afastamento da administração.

Não se trata, portanto, de decisão que versou sobre a própria destituição em si, matéria que constitui objeto do Agravo de Instrumento n.o 1022453-18.2025.8.11.0000, concentrando os agravantes, a insurgência, na alegada inexistência de justa causa para o afastamento do administrador, na suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como na indevida limitação do exercício da inventariança.

Todavia, as alegações postas no recurso não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada.

Conforme já delineado pelo juízo de origem, a medida de afastamento não se funda em meras alegações genéricas, mas em um
conjunto convergente de elementos indiciários
, extraídos dos próprios documentos e deliberações societárias colacionados aos autos, os quais, ainda que sujeitos à confirmação em cognição exauriente, revelam, em juízo de probabilidade, possível comprometimento da regularidade da gestão empresarial.

Com efeito, foram apontadas, de forma concreta, (i) a realização de alterações relevantes na estrutura societária em contexto de controvérsia quanto à validade dos atos praticados e à capacidade do sócio originário à época de sua formalização; (ii) a deliberação e distribuição de lucros em favor de pessoas cuja condição de sócias ainda não se encontra definitivamente estabelecida, justamente por depender do deslinde da ação anulatória em curso; e
(iii) a destinação de recursos empresariais para satisfação de despesas de natureza pessoal, bem como a realização de retiradas reiteradas em favor dos herdeiros, em montantes variáveis e sem demonstração de deliberação societária específica que as autorize.

Quando ao último ponto, embora o pró-labore do administrador tenha sido objeto de deliberação formal em assembleia realizada com a participação das partes, não se verifica idêntico respaldo quanto às demais retiradas, circunstância que, em juízo de cognição sumária, evidencia possível confusão entre o patrimônio das sociedades e o patrimônio pessoal dos beneficiários.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, evidenciam
risco concreto de perpetuação de atos potencialmente lesivos ao patrimônio das sociedades
, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas voltadas à contenção da atuação do gestor cuja conduta se encontra sob questionamento.

Não se exige, para tanto, prova cabal da irregularidade, sendo suficiente a presença de indícios sérios e coerentes que apontem para a plausibilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se verifica utilização indevida do conceito de justa causa, mas sim a sua invocação em sentido compatível com a natureza da tutela provisória deferida, como fundamento jurídico para legitimar o
afastamento cautelar do administrador diante de indícios de gestão potencialmente irregular
, medida que se mostra adequada à preservação da higidez da atividade empresarial e à prevenção de danos de difícil reparação, especialmente em cenário de acentuada litigiosidade entre os envolvidos.

Nos termos do art. 1.019 do Código Civil, os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social são, em regra, irrevogáveis, justamente em prestígio à estabilidade da gestão e à autonomia privada dos sócios. Todavia, o próprio dispositivo excepciona tal regra ao admitir a revogação desses poderes quando configurada justa causa, a ser reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.

Na hipótese dos autos, embora os agravantes sustentem que a administração exercida por ALESSANDRO decorre de deliberação consensual e de previsão em instrumentos firmados entre as partes, o que, em tese, atrairia a incidência da regra de irrevogabilidade, verifica-se que o juízo de origem, com base em elementos concretos constantes dos autos, reconheceu, em sede de cognição sumária, a existência de indícios relevantes de irregularidades na condução da gestão, aptos a caracterizar, ao menos em juízo de probabilidade, a justa causa exigida pelo referido dispositivo legal.

Com efeito, como já delineado, foram apontados indícios de alterações societárias controvertidas, distribuição de lucros a pessoas cuja condição de sócias ainda não se encontra definitivamente estabelecida, bem como possível confusão patrimonial decorrente da utilização de recursos empresariais para fins pessoais, circunstâncias que, analisadas em conjunto, autorizam a intervenção judicial para afastamento cautelar do administrador.

Assim, a decisão agravada não contraria a regra prevista no art. 1.019 do Código Civil, mas, ao revés, encontra-se em plena consonância com sua exceção legal, ao reconhecer, ainda que em caráter provisório, a presença de justa causa apta a legitimar o afastamento do sócio da administração, medida que se revela necessária para resguardar a regularidade da gestão societária até o deslinde definitivo da controvérsia.

Em sentidos semelhantes:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A existência de sociedade em conta de participação é demonstrada por contrato juntado aos autos, e os indícios de desvio patrimonial e má gestão são corroborados por documentos oficiais que indicam transferência de veículos da sociedade para terceiros, inclusive para empresas recém-constituídas por sócios da sociedade ostensiva, com sede e objeto social coincidentes.
A revogação do poder de administração de sócio, prevista no art. 1.019 do Código Civil, é admissível por justa causa reconhecida judicialmente, sendo legítima a intervenção do Judiciário, de forma excepcional, para resguardar o patrimônio da sociedade e os direitos da sócia participante.
A reversibilidade da medida está assegurada, e o deferimento da tutela de urgência se impõe para preservar o resultado útil do processo e a integridade patrimonial da sociedade. IV DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de administrador judicial e o afastamento de sócio administrador são medidas excepcionais admissíveis quando configurada justa causa e comprovado o risco de dilapidação do patrimônio da sociedade. 2. Em sociedades em conta de participação, é legítima a atuação judicial para proteger os direitos da sócia participante em face de condutas abusivas da sócia ostensiva.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44985805520248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/07/2025) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR POR JUSTA CAUSA - RECONVENÇÃO - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - INSURGÊNCIA DOS AUTORES/RECONVINDOS - CONHECIMENTO PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - PARTE CONHECIDA - ALEGADA NULIDADE - INOCORRÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LITIGIOSIDADE ENTRE OS SÓCIOS, COM RELAÇÃO DE PARENTESCO - GENITORA E FILHOS - INDÍCIOS DE IRREGULAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ACUSAÇÕES RECÍPROCAS DA PRÁTICA DE ATOS DE MÁ- GESTÃO E JUSTA CAUSA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUSTIFICÁVEL E PRUDENTE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA - CONTINUIDADE DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A decisão aponta os motivos que levaram ao acolhimento do pedido sucessivo para afastamento de todos os sócios administradores e nomeação do administrador judicial, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada. 3.
Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, considerando-se a litigiosidade entre os três sócios, todos como poderes de gestão e administração, bem como os indícios de distribuição irregular de lucros e má-gestão da sociedade empresária, é prudente a nomeação temporária de administrador judicial até solução da lide principal.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - AI - 1721292-3 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J . 28.02.2018)”
(TJ-PR - AI: 17212923 PR 1721292-3 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 28/02/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2219 14/03/2018) (g.n.)

De igual modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

A concessão de tutela provisória de urgência, por sua própria natureza, admite a sua apreciação
inaudita altera pars
, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese que se verifica no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que a medida possui caráter provisório e reversível, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução processual, não havendo falar, portanto, em violação às garantias constitucionais.

No tocante à alegada incompatibilidade da medida com o exercício da inventariança, igualmente não assiste razão aos agravantes.

A condição de inventariante, embora imponha o dever de administração e preservação dos bens do espólio, não se confunde com o exercício direto da gestão das sociedades empresárias, sobretudo quando esta se encontra
sub judice
e há decisão judicial fundamentada que determina o afastamento do gestor por indícios de irregularidade.

Nessa linha, a modulação do acesso físico do agravante às dependências das empresas se revela providência equilibrada, na medida em que
compatibiliza o exercício das atribuições inerentes à inventariança com a necessidade de resguardar a autonomia da gestão societária provisoriamente reestruturada
, permitindo ao então inventariante o acompanhamento e fiscalização por meios formais — como requisição de documentos, balancetes e relatórios — sem, contudo, autorizar ingerência direta na condução administrativa.

Acresça-se, ainda, que, embora se reconheça que a restrição imposta ao agravante ALESSANDRO no âmbito das empresas não inviabiliza, por si só, o exercício da inventariança — como, inclusive, já devidamente fundamentado neste voto —, verifica-se que, nos autos do inventário n.o 1019138-24.2023.8.11.0041,
a função de inventariante se encontra atualmente atribuída à viúva
, Sra. Fabrícia Morbeck Calixto.

Tal circunstância, conquanto não implique perda do objeto do presente agravo, uma vez que ALESSANDRO, na condição de herdeiro, ainda detém interesse jurídico na gestão das sociedades que integram o espólio, fragiliza a tese recursal de que lhe assistiria livre e irrestrito acesso às empresas. Isso porque a condução formal dos interesses do espólio, inclusive no que se refere à administração e fiscalização de seus bens, encontra-se centralizada em pessoa diversa, sob supervisão do juízo universal do inventário.

De todo modo, como já destacado, eventual fiscalização por parte do agravante pode ser regularmente exercida por meios indiretos e formais, dentro dos limites estabelecidos na decisão agravada, não se justificando, neste momento processual, a ampliação de sua atuação para além do que foi prudentemente delimitado pelo juízo de origem.

Por fim, quanto à suspensão da distribuição de lucros e dos efeitos das deliberações societárias, cumpre destacar que a matéria já foi objeto de análise em Agravo de Instrumento anteriormente interposto e julgado nesta mesma sessão (n.o 1022453—18.2025.8.11.0000), no qual foram devidamente examinados os fundamentos que embasaram a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à controvérsia acerca da legitimidade dos agravantes para percepção direta de valores e à regularidade das deliberações societárias então praticadas.

Nesse contexto, não se identificam elementos novos capazes de infirmar as conclusões anteriormente adotadas, permanecendo hígida a compreensão de que a própria base jurídica que sustentaria a distribuição direta de lucros — qual seja, a inserção dos agravantes no quadro societário — encontra-se sob discussão judicial, em razão da controvérsia acerca da validade das alterações contratuais que a viabilizaram.

Some-se a isso o fato de que, no âmbito do juízo do inventário (autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041), foi proferida decisão determinando que os valores correspondentes à participação do espólio sejam depositados em conta judicial, o que reforça a necessidade de contenção de pagamentos diretos até a adequada definição das questões controvertidas.

Diante desse quadro, a manutenção das medidas impostas — afastamento do administrador, restrição de atuação, suspensão de deliberações e de distribuição de valores — revela-se solução prudente e proporcional, apta a preservar a regularidade da administração societária, evitar a intensificação do conflito e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como
voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (2o Vogal)

Egrégia Câmara:

Diante do recebimento de memoriais e da sustentação oral dos advogados das partes, após o voto do eminente Relator, Desembargador Marcos Regenold Fernandes, pelo desprovimento do recurso, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ocorre que, com a detida análise dos autos, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto precedente, com os fundamentos a seguir expostos, que reforçam e complementam os já lançados no voto condutor.

Como já relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRÍCIA MORBECK CALIXTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1047329-11.2025.8.11.0041 ajuizada por
ARON DRESCH
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, sustentando que, no tocante à modulação do acesso do agravante Alessandro às empresas do Grupo Drebor, a decisão anterior já havia explicitado que, embora se trate de inventariante, seu acesso às empresas deve ser modulado diante dos robustos indícios de má administração que fundamentaram a tutela de urgência, afirmando, ainda, a decisão inicial detalhou a “justa causa” que justificou o afastamento do inventariante, como alterações societárias substanciais, participação de terceiros na distribuição de lucros e uso de receitas empresariais para quitação de despesas pessoais.

Ou seja, o presente recurso tem por objeto a decisão de Id. 197861066, de 17/06/2025, que modulou o direito de acesso físico do Requerido Alessandro Dresch às sedes das empresas do Grupo Drebor, bem como a decisão integrativa de Id. 210843145, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes.

Importa ressaltar, desde logo, que a decisão que decretou a destituição de Alessandro da administração das empresas e a nomeação de Aron Dresch como administrador provisório foi proferida em 29/05/2025 (Id. 195664305), objeto de Agravo de Instrumento distinto — processo n.o 1022453-18.2025.8.11.0000 —, julgado nesta mesma sessão. O presente recurso, portanto, tem cognição restrita à modulação do acesso físico do ex-administrador às dependências das empresas e à delimitação dos fundamentos da justa causa que embasou seu afastamento.

Eis o teor da decisão agravada de id. 197861066 dos autos de origem:

A parte Autora compareceu nos id ́s 196361369 e 197674413, pleiteando a retificação de erro material na autuação, a fim de que o Requerido Alessandro Dresch passe a constar como o segundo na ordem de qualificação, adequando o registro processual ao que foi descrito na petição inicial.

Requer ainda a homologação da desistência do pedido de expedição de ofício ao juízo do inventário para pagamento de tributos, sob o argumento de que a questão já foi indeferida na análise liminar por este juízo, que apontou ausência de correlação com o mérito da demanda.

Postula o aditamento da petição inicial para que se inclua no pedido de ressarcimento valores que alega terem sido distribuídos indevidamente como lucros a herdeiros não sócios em 29/05/2025 e 03/06/2025, ou seja, após o ajuizamento desta demanda.

Posteriormente, na petição de Id. 197674413, o Autor relata dificuldades para efetivar sua nomeação como administrador perante instituições financeiras, no fato de que tanto o Banco Sicredi quanto o Banco Bradesco consideraram a documentação apresentada insuficiente para alterar a titularidade das contas empresariais, criando um impasse que impede o cumprimento da decisão judicial.

Diante disso, requer a expedição de ofícios a ambos os bancos para que se dê efetividade à tutela de urgência concedida.

O Requerido ALESSANDRO DRESH, por sua vez, compareceu no id. 197421010 e manifestou oposição ao trâmite do feito na modalidade "Juízo 100% Digital". Defende seu direito de acesso às dependências das empresas na qualidade de inventariante do espólio de Manoel Dresch, contrapondo-se ao pedido do Autor para que seja proibido de frequentar o local.

DECIDO

Primeiramente, no tocante ao pedido de retificação de erro material na qualificação do Requerido Alessandro e a homologação da desistência de pedido anteriormente formulado, são medidas de mero impulso processual que visam a regularidade e o saneamento do feito, não trazendo qualquer prejuízo à defesa.

A par disso, acolho o pedido.

Da mesma forma, quanto ao recebimento do aditamento à inicial também se mostra pertinente, pois os fatos novos narrados — supostas distribuições de lucros indevidas após o ajuizamento da ação — guardam conexão direta com a causa de pedir original, que se funda na má gestão e na confusão patrimonial.

Destarte, a análise conjunta de tais fatos prestigia a economia processual e a celeridade, sendo o aditamento tempestivo.

No tocante
ao pedido de expedição de ofícios ao Banco Sicredi e ao Banco Bradesco,
a medida se mostra necessária para garantir a eficácia da decisão judicial, porquanto a decisão de Id. 195664305, que nomeou o autor como administrador provisório, deve ter aplicabilidade prática.

A parte Autora demonstrou por meio dos e-mails juntados que as instituições financeiras estão criando embaraços ao cumprimento da ordem judicial, de tal sorte, é poder-dever do juiz utilizar de todos os meios para assegurar o cumprimento de suas decisões.

No tocante ao pedido de id. 197177705 para
proibição do ex-administrador Alessandro Dresch
em comparecer à sede administrativa das empresas e suas dependências,
analiso em conjunto aos pontos levantados pelo Requerido no id. 197421010.

A oposição ao procedimento do "Juízo 100% Digital" pelo Requerido, deve ser acolhida, pois, conforme as normativas deste Tribunal, a opção por este rito exige a concordância de todas as partes, e a manifestação de oposição deste é suficiente para que o processo retorne ao trâmite eletrônico padrão.

O Autor fundamenta o pleito de proibição alegando risco à sua integridade física e psicológica, em razão de suposta conduta intimidadora por parte de Alessandro, após a destituição deste da administração.

Por outro lado, a defesa de Alessandro sustenta que sua presença na sede das empresas foi pontual, exclusivamente para cumprir a decisão judicial, realizar a transição administrativa e retirar seus pertences. Destaca ainda que, na condição de inventariante do espólio de Manoel Dresch, detém o dever legal de zelar pelos bens do espólio, o que, por vezes, pode exigir o comparecimento às dependências da empresa.

Quanto ao principal argumento do Requerido,
de que seu múnus como inventariante lhe confere direito de livre acesso às dependências da empresa, deve ser no mínimo, modulado.

No ponto é preciso recordar que o afastamento do Sr. Alessandro Dresch da administração das empresas foi determinado em sede de tutela de urgência justamente pela existência de robustos indícios de má gestão, prática de atos em prejuízo das sociedades e confusão patrimonial.

Nesse contexto, embora a condição de inventariante lhe confira o dever de zelar pelos bens do espólio — do qual as cotas sociais fazem parte —, não se sobrepõe a uma ordem judicial fundamentada que o afastou da gestão por justa causa,
pois o exercício do encargo de inventariante pode e deve ser realizado por meios que não impliquem em convivência diária e irrestrita no centro administrativo da empresa, como a solicitação de balancetes, relatórios e documentos formais ao administrador empossado, que tem o dever de prestá-los.

Demais disso,
a prerrogativa do inventariante não é um salvo-conduto para ignorar o contexto de litigiosidade e os fundamentos que levaram ao seu afastamento
, de tal sorte
, seu acesso às dependências da empresa deve ocorrer de forma pontual,
para
fins estritamente relacionados à inventariança, evitando-se a perturbação da ordem e da nova gestão.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO os pedidos formulados pelo Autor na petição de Id. 196361369/197674413 para:

1)
HOMOLOGAR o pedido de desistência referente à expedição de ofício ao juízo do inventário
.

2)
RECEBER o aditamento à inicial, devendo os requeridos serem intimados para, querendo, se manifestar sobre os novos termos em sua contestação.

3)
DETERMINAR a expedição de ofícios ao Banco Sicredi (denise_medrado@sicredi.com.br) e ao Banco Bradesco
(karine.m.souza@bradesco.com.br), com cópia da decisão de Id. 195664305 e desta decisão, para que deem imediato cumprimento à ordem de alteração do representante legal das contas de titularidade das empresas do Grupo Drebor para o administrador provisório ARON DRESCH.

4) Determinar a retirada do feito da modalidade "Juízo 100% Digital", devendo a Secretaria promover as devidas anotações.

5)
MODULAR O DIREITO DE ACESSO FÍSICO do Requerido Alessandro Dresch
às sedes das empresas,
ficando proibido proferir ordens ou praticar qualquer ato de gestão durante as visitas
.

Consoante se extrai da decisão acima, o litígio origina-se de grave conflito familiar envolvendo as cotas sociais e a administração de cinco empresas do grupo familiar — Drebor Indústria de Artefatos de Borrachas e Administração Ltda., Borrachas Drebor Ltda., Drebor Transportes Rodoviários Ltda., Raytak Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda. —, todas fundadas pelo patriarca Oliverio Christiano Dresch em 1982.

O Autor da ação de origem, Aron Dresch, é reconhecidamente detentor de 40,35% do capital social das referidas empresas, conforme demonstrado por Escritura Pública de Declaração e Acordo de 20/07/2022 e pelo Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças de 26/09/2023, homologado judicialmente na ação n.o 1015185-18.2024.8.11.0041. Os demais 59,65% são detidos pelos herdeiros do falecido Manoel Dresch (Alessandro, Kamila, Cristiano e Fabrícia).

A decisão de origem de 29/05/2025 assentou que Alessandro Dresch promoveu alterações substanciais na estrutura societária das empresas sem a anuência do sócio Aron, distribuiu lucros a pessoas que, à época, não possuíam a condição formal de sócias, e autorizou a utilização de receitas empresariais para o pagamento de débitos pessoais dos herdeiros — fatos que encontraram respaldo em atas de reunião de 28/04/2025, nas quais Aron não participou, e em documentos que demonstraram pagamentos milionários a herdeiros do espólio que não ostentavam a condição formal de sócios.

Nesse contexto, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para destituir Alessandro e nomear Aron como administrador provisório (Id. 195664305). Posteriormente, em 17/06/2025 (Id. 197861066), diante do requerimento do Autor para que fosse proibido o acesso de Alessandro às dependências das empresas, o juízo modulou esse acesso, proibindo-o de proferir ordens ou praticar qualquer ato de gestão durante as visitas.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o conceito de justa causa surgiu apenas na decisão de 17/06/2025, sem que tivessem oportunidade de se manifestar previamente; (ii) as alterações societárias realizadas eram meros atos formais decorrentes da inventariança e de planejamento tributário; (iii) os pagamentos questionados foram expressamente convencionados em reunião assinada por todas as partes; e (iv) a decisão viola o Termo de Acordo homologado judicialmente.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante dos elementos que constam nos documentos disponibilizados.

O art. 1.019 do Código Civil estabelece que são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios. No caso, os documentos demonstram que a justa causa não foi construída abstratamente, mas ancorada em elementos concretos e convergentes, devidamente explicitados na decisão de Id. 195664305, à qual a decisão ora agravada faz remissão expressa.

Com efeito, conforme consta na decisão de 29/05/2025, o juízo de origem identificou: (a) a realização de alterações substanciais na estrutura societária das empresas pelo requerido Alessandro, que não detinha, à época, a condição formal de sócio, tampouco agiu com a anuência do sócio Aron; (b) a distribuição de lucros a herdeiros que não possuíam condição formal de sócias, dada a pendência de conclusão do inventário; e (c) a existência de indícios de que Alessandro autorizou o pagamento de despesas pessoais dos réus com recursos das empresas — fato que, segundo a decisão de origem, foi confirmado pelos próprios réus em petição apresentada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n.o 1026895-35.2024.8.11.0041. Ainda naquela decisão, o próprio Alessandro, em depoimento pessoal, reconheceu que "Aron participa dessa empresa desde o início" e que "A administração da empresa foi sempre feita pelo meu pai" — confirmando a condição de sócio do Autor e a irregularidade da condução unilateral da gestão.

Tais elementos, analisados em conjunto e em sede de cognição sumária, satisfazem o standard probatório exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência. Não se exige, nesta fase, prova exauriente da irregularidade, sendo suficiente a presença de indícios sérios, coerentes e convergentes que apontem para a plausibilidade do direito invocado.

A tese dos agravantes de que as alterações societárias eram meros atos formais decorrentes da inventariança e de planejamento tributário constitui matéria de defesa que, por sua própria natureza, depende de instrução probatória a ser realizada no curso do processo de conhecimento. Em sede de cognição sumária, os elementos documentais apresentados pelo Autor — atas de reunião de 28/04/2025 realizadas sem sua participação, documentos que demonstram pagamentos milionários a herdeiros não formalmente sócios — são suficientes para embasar a medida cautelar.

De igual forma, o argumento de que os pagamentos foram autorizados em reunião de 03/11/2023, da qual Aron participou, não infirma a decisão, pois, como anotou a decisão de origem, as distribuições realizadas em data posterior e sem a participação do sócio Aron — inclusive após o ajuizamento da ação, em 29/05/2025 e 03/06/2025 — carecem de respaldo societário válido.

Por outro lado, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não merece acolhimento. O art. 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil expressamente excepciona a oitiva prévia da parte adversa nas tutelas provisórias de urgência, quando a audiência da outra parte puder frustrar a eficácia da medida. No caso, a concessão de medida preventiva contra o próprio administrador da empresa — que teria acesso irrestrito aos documentos e ativos societários — justifica plenamente a adoção da via
inaudita altera parte
.

Acresce que a tutela de urgência tem natureza precária e reversível, não havendo que se falar em violação definitiva ao contraditório. As partes têm plena oportunidade de contestar os fundamentos da tutela, o que, aliás, os agravantes amplamente exercem por meio deste próprio recurso. O contraditório diferido, consagrado no sistema do Código de Processo Civil, é constitucionalmente adequado para as hipóteses de tutela de urgência.

Quanto à modulação do acesso físico de Alessandro às dependências das empresas, a decisão de Id. 197861066 é tecnicamente precisa ao distinguir as prerrogativas da inventariança do exercício da administração direta das sociedades.

Conforme assinalou o juízo de origem, embora a condição de inventariante confira o dever de zelar pelos bens do espólio — do qual as cotas sociais fazem parte —, tal prerrogativa não se sobrepõe à ordem judicial fundamentada que afastou Alessandro da gestão por justa causa. Como explicitado na decisão agravada, o exercício do encargo de inventariante pode e deve ser realizado por meios que não impliquem convivência diária e irrestrita no centro administrativo da empresa, como a solicitação de balancetes, relatórios e documentos formais ao administrador empossado, que tem o dever de prestá-los.

Há, ademais, dado fático relevante que fragiliza a tese recursal: conforme consignou o voto do eminente Relator, a função de inventariante, nos autos do inventário n.o 1019138-24.2023.8.11.0041, encontra-se atualmente atribuída à viúva, Sra. Fabrícia Morbeck Calixto, de modo que a condução formal dos interesses do espólio, inclusive no que se refere à fiscalização dos bens que o compõem, encontra-se centralizada em pessoa diversa, sob supervisão do juízo universal do inventário.

A medida de modulação do acesso físico é, portanto, proporcional e adequada: preserva o direito de fiscalização do herdeiro sem autorizar a ingerência direta na gestão societária provisoriamente reestruturada por decisão judicial fundamentada.

Além disso, os agravantes sustentam que a decisão viola o Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, homologado judicialmente, no qual se reconheceu a participação societária dos herdeiros e se estabeleceu expressamente que Alessandro exerceria o cargo de administrador.

O argumento não prospera. A homologação judicial de acordo não confere à parte acordante imunidade contra posteriores decisões judiciais que, com base em fatos novos supervenientes, imponham restrições provisórias à sua atuação. Os acordos privados, ainda que homologados, não afastam o poder geral de cautela do juiz, nem impedem a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a prática de atos potencialmente lesivos ao patrimônio das sociedades — prática esta que, segundo os documentos de origem, teria ocorrido após a celebração do acordo.

Além disso, o próprio Termo de Acordo reconheceu a condição de Aron como detentor de 40,35% do capital social das empresas e estabeleceu que as deliberações societárias seriam tomadas por maioria simples. As alterações contratuais realizadas sem a participação de Aron e a distribuição de lucros a herdeiros sem condição formal de sócios configuram, em juízo de probabilidade, violação aos arts. 997, 999 e 1.019 do Código Civil, o que justifica a intervenção judicial cautelar independentemente das previsões do acordo.

Por fim,
no que diz respeito à eventual nomeação de Administrador Judicial para o Grupo Drebor
, conduzida por profissional isento e imparcial, que manifestei na sessão pretérita ao pedir vista dos autos, após o exame detido dos documentos disponibilizados, revejo essa posição, pelos fundamentos a seguir.

O pedido formulado por Aron na ação de origem foi pela nomeação dele próprio, na qualidade de sócio, para a administração provisória das empresas — e foi precisamente esse o deferimento parcial da tutela de urgência. O agravado demonstrou ser o único sócio cujos direitos societários encontram-se definitivamente constituídos e não contestados em sua validade, vez que os herdeiros de Manoel Dresch ainda dependem do encerramento do inventário para a regularização de suas participações.

Nesse contexto, a nomeação de administrador judicial externo — embora seja solução tecnicamente viável com fundamento no art. 297 do CPC e no poder geral de cautela — implicaria, neste momento processual, ir além do que foi pedido e deferido na tutela de urgência, alterando substancialmente a medida concedida sem que houvesse pedido expresso nesse sentido pelas partes. A fungibilidade das medidas cautelares não autoriza ao tribunal, em sede de agravo de instrumento, introduzir de ofício medida não requerida pelas partes, especialmente quando o objeto do recurso está delimitado à decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Ademais, a nomeação de administrador judicial externo, conquanto possa ser solução adequada para cenários de beligerância extrema entre sócios com participações equivalentes, não é necessária quando um dos sócios — com participação definitivamente constituída — está em condições de exercer a administração provisória com supervisão do juízo. A medida mais invasiva deve ceder à menos invasiva, em observância ao princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas disputas societárias.

Isso não impede, evidentemente, que o juízo de origem, ao longo da instrução processual e diante de eventual agravamento do conflito ou de dificuldades no exercício da administração por Aron, avalie de ofício ou a requerimento das partes a conveniência de nomear um administrador judicial. Trata-se, porém, de questão a ser apreciada pelo juízo
a quo
, à luz dos fatos que emergirem no curso do processo, e não por esta Câmara,
NESTE MOMENTO,

nos estreitos limites cognitivos do presente agravo.

Ante o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar o emitente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026